Tribunal: TJDFT
Processo: 0744662-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMPRESARIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA. ÚNICO SÓCIO. EMPRESA INDIVIDUAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INSTAURAÇÃO. DESNECESSIDADE. SEPARAÇÃO PATRIMONIAL ENTRE SÓCIO E SOCIEDADE. INEXISTENTE. INCLUSÃO DA SOCIEDADE INDIVIDUAL NO POLO PASSIVO DE DEMANDA EXECUTIVA. POSSIBILIDADE.
1. À luz dos artigos 966 a 968 do Código Civil, a responsabilidade do empresário individual é solidária e ilimitada, pelo que inexiste separação patrimonial entre a pessoa física e a jurídica.
1.1. Considerando a inexistência de distinção patrimonial, os bens das pessoas referenciadas se confundem. Cediço, desse modo, que a constrição de bens que integram o patrimônio pessoal do empresário individual independe da desconsideração da personalidade jurídica.
2. Tratando-se de sociedade constituída por único sócio, revela-se plenamente possível sua inclusão no polo passivo em demanda executiva a fim de possibilitar que eventuais constrições recaiam sobre os ativos financeiros da respectiva empresa, pois o proprietário tem obrigação de pagar a dívida cobrada em processo judicial.
3. O empresário individual é a própria pessoa física ou natural, respondendo os seus bens pelas obrigações que assumiu, quer sejam civis, quer comerciais. A transformação da firma individual em pessoa jurídica é uma ficção de direito tributário, somente para efeito de imposto de renda.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.